Tribunal: STF
Processo: Rcl 60002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em reclamação constitucional. Reiteração das teses articuladas na petição inicial. Fracionamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Honorários advocatícios. Ação coletiva. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Não provimento.



    1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o êxito do agravo regimental.



    2. Conforme declinado na decisão agravada, não há teratologia no ato reclamado ' calcado na interpretação constitucional extraída de precedente obrigatório (Tema nº 1.142 da RG), fundada no § 8º do art. 100 da CF/88 ', no qual se assentou a impossibilidade do fracionamento dos honorários em razão de sua natureza indivisível e una.



    3. Agravo regimental não provido.